Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742164-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO NOGUEIRA GOMES APELADO: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ APELADO: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ APELANTE: DANILO NOGUEIRA GOMES D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que não foi determinada a intimação do autor, Danilo Nogueira Gomes, para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Tairone Morais de Queiroz. Dessa forma, intime-se o autor para apresentar, querendo, contrarrazões ao recurso do réu, no prazo de quinze (15) dias. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator